Tribunal: STF
Processo: RE 1262135
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado (eDOC 5, p.1)
    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO AO INICIO DA INCAPACIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao entendimento do STF no julgamento do RE-RG 631.240, julgado sob o rito da repercussão geral.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o INSS não contestou o mérito da ação, limitando-se a pleitear a extinção do feito sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir”, bem como que “não impôs o INSS resistência à eventual pretensão do autor de recebimento de um novo benefício (...)” (eDOC 10, p. 6).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 9). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:
    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”
    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 5, p. 1):
    “2. Ocorre que, apesar de o indeferimento administrativo ter ocorrido em 24/05/2017, quando já se encontrava em vigor a MP 767/2017 (06/012017 a 25/06/2017) e o perito judicial ter estimado que o início da incapacidade só ocorreu em 10/01/2018, o INSS contestou a demanda, caracterizando a pretensão resistida, não sendo razoável que, após todo o processamento do feito, haja sua extinção sem julgamento de mérito. Resta, portanto, superada a preliminar ora em exame.” (grifos meus)
    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Auxílio-doença. Laudo pericial. Ausência de incapacidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 817725-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.8.2014)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Como cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho e que seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto que auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59, “caput”, da Lei n. 8.213/91. É importante a diferenciação conceitual entre doença e incapacidade, pois não necessariamente doença é coincidente com incapacidade. A incapacidade está relacionada com as limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho da atividade que o indivíduo está qualificado. Quando as limitações impedem o desempenho da função profissional estará caracterizada a incapacidade. No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE-754992 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.11.2013)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente